Tribunal: TJSP
Processo: 1014928-51.2015.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. CÁLCULO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
O quinquênio e a sexta-parte podem ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais, com base nos artigos 209 e 210, da Lei Municipal no 3.181/76 e do artigo 129 da Constituição

Ementa:
ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. CÁLCULO. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
O quinquênio e a sexta-parte podem ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais, com base nos artigos 209 e 210, da Lei Municipal no 3.181/76 e do artigo 129 da Constituição Estadual.
Procedência do pedido. Sentença mantida.
Recursos não providos.